Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708341-52.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO BUENO DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por SILVIO BUENO DOS REIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação indenizatória movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59436957). Todavia, não colacionou aos autos qualquer documento a subsidiar seu requerimento. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho e/ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se o recorrente SILVIO BUENO DOS REIS para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator